Tribunal: TJSP
Processo: 2034467-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante e denunciado pela prática do delito do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.